Tribunal: TJES
Processo: 5000280-44.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000280-44.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUADI COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP e outros
RECORRIDO: DIONATAN DO VALE FERREIRA
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5000280-44.2020.8.08.0014

Recorrente: LUADI COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA EPP e MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

Recorrido: DIONATAN DO VALE FERREIRA

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

DR EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1.
Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95);

2.
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, pois o pagamento pelo produto adquirido foi realizado por meio da recorrente, sendo que certamente se beneficiou da parceria firmada com o vendedor e, por isso, faz parte da cadeia de consumo de fornecimento do produto, ao contrário do alegado em suas razões recursais. Assim, resta comprovada a responsabilidade solidária das requeridas pelos danos decorrentes do contrato, na forma do parágrafo único do art. 7º do CDC e, consequentemente, a legitimidade passiva da recorrente;

3.
Compulsando os autos, verifico que o autor, ora recorrido, adquiriu um produto (“Smartphone”) no sítio eletrônico da requerida LUADI COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA, tendo efetuado o pagamento por meio da recorrente MERCADOPAGO. Contudo, conforme se infere do acervo probatório apresentado, a mercadoria não foi entregue e, mesmo após inúmeras tentativas extrajudiciais, não houve reembolso do valor pago, restando incontroversa a falha na prestação do serviço;

4.
Dessa forma, considerando que a marca possui confiabilidade no mercado, gerando ao consumidor a expectativa de segurança de que os produtos adquiridos serão corretamente entregues, enquadra-se o presente caso na hipótese de responsabilidade objetiva, pelo risco da atividade, nos termos do parágrafo único do art. 927 do CC, não havendo que se falar em reparos à sentença de piso ao determinar a devolução do valor despendido para a compra da mercadoria à consumidora;

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto. CONDENO a recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.